Tribunal: TJBA
Processo: 8031597-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031597-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: SIDNEY DE MATOS FALCAO

Advogado(s)
:
STEPHANIE MACEDO DE OLIVEIRA PEIXOTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. PEÇA APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031597-18.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante SIDNEY DE MATOS FALCAO e como embargada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.